Tribunal: STF
Processo: ARE 1366517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 32, p. 2):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS. CONCURSO DE REMOÇÃO. TITULARIDADE DE DELEGAÇÃO NOTARIAL. COMARCA DE TAQUARA. RESOLUÇÃO Nº 80 DO CNJ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. CONDIÇÃO DE DELEGATÁRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA.



    1. Apelação do Estado parcialmente conhecida por ausência de interesse recursal no tocante ao pedido condenatório que restou julgado prejudicado na sentença. 



    2. Em razão da declaração de autoaplicabilidade do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal pelo STF, passou-se a exigir submissão à seleção por meio de provas e títulos também para os concursos de remoção, o que acarretou a declaração de vacância da serventia, não retirando de seu titular a condição de delegatário do serviço público.



    3. Hipótese em que o afastamento da titularidade do ofício registral de Taquara não acarreta a perda da condição de delegatária para o qual foi legitimamente investida por ocasião do primeiro concurso público de ingresso realizado, notadamente porque a Resolução nº 80 do CNJ apontou irregularidades apenas no tocante ao concurso de remoção.



    4. Assim, a declaração de vacância da última serventia ocupada não acarreta o desfazimento do vínculo original, embora não possa ser resguardado o direito às serventias específicas até então ocupadas.



    5. Reforma da sentença de procedência para que, mantida a condição de delegatária, seja afastada a preservação da titularidade atual e daquela anteriormente ocupada.



    6. Sentença de procedência na origem.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA. ”



     Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para redimensionar a sucumbência imposta na sentença (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 236, § 3°, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 44, p. 5):



    “ (...) não há como reconhecer constitucional que o fundamento de que a declaração de vacância da última serventia ocupada não acarreta o desfazimento do vínculo original, embora não possa ser resguardado o direito à serventia específica até então ocupada , porquanto tal situação jurídica, na hipótese contraria, a um só tempo, o art. 236, § 3º, CF, por via reflexa, a Resolução CNJ nº 80 e o cumprimento do MS 29.557, passado em julgado nesse STF, que restará inviabilizado. Pelo mesmo motivo, afronta ao art. 5º, XXXVI, da Carta da República.”



     A Primeira Vice-Presidência inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 283 (eDOC 48).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 63, p. 1):



    “Administrativo. Serventia extrajudicial. Remoção e vacância. Sentença de procedência do pedido para “declarar preservada e resguardada a delegação da autora para o exercício das funções de notário no Ofício de Registro Públicos da Comarca de Catuípe”. Apelação do Estado parcialmente provida para, “mantida a condição delegatária, seja afastada a preservação da titularidade atual e daquela anteriormente ocupada”. Recurso extraordinário não admitido com fundamento na Súmula 283 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão atacado, suficientes para a manutenção do julgado. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 32, pp. 9-13):



    “Impende destacar, no aspecto, que embora a autora tenha sido afastada administrativamente da delegação notarial da Comarca de Taquara, que somente não se perfectibilizou por força de decisão liminar proferida quando da prolação da sentença, em razão de não ter realizado, na oportunidade, concurso público de provas e títulos na forma da Resolução nº 80 do CNJ, tal circunstância, não lhe retira a condição de delegatária do serviço público na forma postulada na inicial.



    Isso porque a aprovação da candidata no concurso original se deu para atuar como delegatária do serviço público, sem vinculação a qualquer unidade registral, o que só veio a se dar posteriormente, por ato administrativo, em função da classificação de cada candidato no concurso público realizado.



    Aliás, como até hoje acontece, o concurso público realizado se destina ao preenchimento das vagas existentes no Estado, e a delegação específica para cada serventia observará a classificação obtida por cada candidato no certame. Essa é e sempre foi a regra.



    Não há falar, portanto, em concurso público de provas e títulos para a serventia específica ocupada pela delegatária, mas para o exercício da função notarial, cuja delegação específica se dá somente mediante apuração da classificação de cada candidato.



    O afastamento da titularidade do serviço notarial de Taquara, portanto, em razão da declaração de vacância operada em observância à Resolução nº 80 do CNJ, já sopesadas as decisões administrativa e judicial antes referidas, não acarreta a perda da condição genérica de delegatária, para a qual foi legitimamente investida por ocasião do primeiro concurso público realizado e que nunca foi questionado, quiçá declarado inválido.



    (...)



    Logo, sua condição originária não pode ser afetada, já que o ato primeiro é válido e sequer foi questionado.



    (...)



    Por todas estas razões, é possível concluir que não há rompimento de vínculo de delegação originário com o Estado em face da remoção do notário ou registrador, o qual permanece válido e regular.” (grifei).



    Nas razões do recurso extraordinário, não foram impugnados todos os fundamentos do Acórdão recorrido, tais como: (a) a decisão do STF no MS 29577 trata apenas das irregularidades na realização de remoção; e (b) a vinculação do delegatário é com o Estado e não com a serventia. Para mais, um dos principais fundamentos do Acórdão é o de que é válida a condição originária de delegatária (aprovada em concurso público no ano de 1977), tese que não foi impugnada no Recurso Extraordinário. Nesse sentir, é nítido o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (ARE 1075688 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22-11-2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1380303 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24-06-2022)).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente